Tribunal: TJDFT
Processo: 0738506-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Cível de Brasília, que reconheceu a incompetência relativa da Justiça do Distrito Federal e declinou a competência para a Comarca de Água Boa/MT, considerando que a obrigação discutida, relacionada a cédula de crédito rural, deveria ser satisfeita na comarca da residência do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o foro da 13a Vara Cível de Brasília-DF para processar a ação de Liquidação de Sentença; (ii) estabelecer se as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à demanda envolvendo cédula de crédito rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato em questão é de cédula de crédito rural, destinado ao financiamento de atividades rurais, não caracterizando relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
O artigo 53, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o foro competente é o do local da agência onde a obrigação foi contraída, sendo inaplicável a Súmula 33 do STJ que trata da competência territorial.
O autor reside em outra unidade da federação (Água Boa/MT), e a agência bancária responsável pela operação também está localizada na mesma comarca, fora do Distrito Federal, o que confirma a inexistência de critério para fixação da competência em Brasília.
A escolha aleatória do foro, sem justificativa plausível, fere o princípio do juízo natural e onera desnecessariamente o Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: 1. A competência para ações envolvendo cédula de crédito rural é do foro do local da agência bancária onde a obrigação foi contraída. 2. Inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor em contratos de crédito rural.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, "b" e "d"; CF/1988, art. 93, XIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL; TJDFT, Acórdão 1636496 07258723820228070000; TJDFT, Acórdão 1264606 07094878320208070000.